Tribunal: TJES
Processo: 5003810-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
)

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento do ora embargado para suspender o ato administrativo que o reclassificou do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024.

2
)
O embargante sustenta que o julgado partiu de premissa fática não comprovada e que não analisou o conteúdo do inciso VII do item 9.5 do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
)

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre nos vícios de erro de fato ou omissão ao considerar que a reclassificação do candidato configurou formalismo excessivo, tendo em vista que a Administração Pública já dispunha das informações documentais exigidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
)

Destinam-s
e o
s embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições ou omissões, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito do julgado quando revelam mero inconformismo com a decisão.

5
)
O acórdão embargado examinou a controvérsia de forma clara e fundamentada, sopesando o princípio da vinculação ao edital com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6
)
A reclassificação do candidato por ausência da íntegra da Carteira de Trabalho configura formalismo excessivo, pois a Administração Pública já possuía as informações em seus sistemas, porquanto o candidato já tenha integrado o quadro de professores do Estado em contratações anteriores.

7
)
A exigência de reapresentação de documentos já arquivados e acessíveis pela Administração é incompatível com os princípios da eficiência, da razoabilidade e da confiança legítima, sobretudo quando a omissão documental não comprometa a veracidade da informação prestada nem configura irregularidade substancial.

8
)
Inexistem os vícios apontados, pois o acórdão enfrentou a matéria de forma satisfatória, concluindo pela desproporcionalidade do ato administrativo, o que afasta a pretensão do embargante de obter um novo julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interpretação das regras de um certame deve sopesar o princípio da vinculação ao edital com os da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o formalismo excessivo.

2. Configura conduta desarrazoada e contrária à eficiência a exigência de reapresentação de documentos que já constam dos registros internos da Administração Pública, especialmente quando oriundos de vínculos funcionais pretéritos com o mesmo candidato.

3. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade e o nítido propósito de rediscutir o mérito do julgado impõem a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Edital SEDU nº 40/2024, item 9.5, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 63.700/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003810-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO FURTADO ZEFERINO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
)

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento do ora embargado para suspender o ato administrativo que o reclassificou do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024.

2
)
O embargante sustenta que o julgado partiu de premissa fática não comprovada e não analisou o conteúdo do inciso VII do item 9.5 do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
)

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de erro de fato ou omissão ao considerar que a reclassificação do candidato configurou formalismo excessivo, tendo em vista que a Administração Pública já dispunha das informações documentais exigidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
)

Destinam-s
e o
s embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições ou omissões, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito do julgado quando revelam mero inconformismo com a decisão.

5
)
O acórdão embargado examinou a controvérsia de forma clara e fundamentada, sopesando o princípio da vinculação ao edital com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6
)
A reclassificação do candidato por ausência da íntegra da Carteira de Trabalho configura formalismo excessivo, pois a Administração Pública já possuía as informações em seus sistemas, porquanto o candidato já tenha integrado o quadro de professores do Estado em contratações anteriores.

7
)
A exigência de reapresentação de documentos já arquivados e acessíveis pela Administração é incompatível com os princípios da eficiência, da razoabilidade e da confiança legítima, sobretudo quando a omissão documental não comprometa a veracidade da informação prestada nem configura irregularidade substancial.

8
)
Inexistem os vícios apontados, pois o acórdão enfrentou a matéria de forma satisfatória, concluindo pela desproporcionalidade do ato administrativo, o que afasta a pretensão do embargante de obter um novo julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interpretação das regras de um certame deve sopesar o princípio da vinculação ao edital com os da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o formalismo excessivo.

2. Configura conduta desarrazoada e contrária à eficiência a exigência de reapresentação de documentos que já constam dos registros internos da Administração Pública, especialmente quando oriundos de vínculos funcionais pretéritos com o mesmo candidato.

3. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade e o nítido propósito de rediscutir o mérito do julgado impõem a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Edital SEDU nº 40/2024, item 9.5, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 63.700/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de ação ordinária, indeferiu a medida liminar para suspender a sua reclassificação no Processo Seletivo da SEDU, regido pelo Edital nº 040/2024.

Pois bem.

Conforme conhecida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.”
(AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

Essa premissa fundamental assegura que as normas estabelecidas no edital sejam seguidas rigorosamente, garantindo a isonomia entre os participantes do certame. Contudo, tal princípio deve ser interpretado à luz de outros valores constitucionais, como o direito de amplo acesso aos cargos públicos, vedando-se a aplicação excessivamente formalista das regras.

Em outras palavras, ainda que o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração Pública e dos candidatos, a aplicação das regras precisa ser equilibrada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Tais diretrizes, consagradas no ordenamento jurídico, impõem à Administração Pública o dever de interpretar as disposições editalícias de modo que garantam a eficiência do concurso público, sem criar barreiras injustificadas ou desproporcionais ao ingresso em cargos públicos.

Afinal, o excesso de formalismo deve ser evitado, especialmente quando se sobrepõe à finalidade maior de selecionar os candidatos mais aptos para o serviço público.

À luz da teoria da Lógica do Razoável, desenvolvida por Luis Recasens Siches, a análise judicial dos atos administrativos deve ser pautada pela ideia de equidade e justiça, evitando formalismos excessivos e decisões desproporcionais e, segundo ele, a lógica do razoável impõe que as decisões administrativas considerem não apenas a legalidade estrita, mas também o contexto e as circunstâncias específicas de cada caso, equilibrando as exigências formais com os princípios da justiça e da razoabilidade.

Entrando mais especificamente no caso em análise, constata-se que a reclassificação do agravante no certame decorreu da alegada ausência da íntegra de sua Carteira de Trabalho, documento utilizado para comprovar sua experiência profissional.

Contudo, a Administração Pública já dispunha dessas informações em seus sistemas internos, uma vez que o candidato já integrou o quadro de professores do Estado em contratações anteriores.

Desse modo, exigir a reapresentação de documentos já arquivados e acessíveis configura não apenas um excesso de formalismo, mas também uma exigência incompatível com os princípios da eficiência e da razoabilidade.

Além disso, a omissão documental em nada compromete a veracidade da informação prestada, tampouco configura irregularidade substancial que justificasse a reclassificação do candidato.

Ao contrário, a própria Administração, ao longo de seus vínculos anteriores, já reconhecera sua qualificação profissional.

Portanto, condicionar sua permanência no certame à repetição de um dado já disponível nos registros públicos demonstra falta de proporcionalidade na aplicação das regras do edital.

Dessa forma, a decisão administrativa que afastou o agravante do processo seletivo exsurge não apenas desproporcional, mas também incompatível com o princípio da confiança legítima.

De fato, se o Estado já validou sua experiência profissional em outras ocasiões, não há justificativa plausível para que, neste momento, o candidato seja penalizado pela ausência de um documento que sequer acrescentaria novas informações ao certame.

Ademais, a Administração, em vez de aplicar um rigor excessivo, deveria ter oportunizado a regularização documental antes de proceder à reclassificação, pois tal providência não comprometeria a lisura do certame e, ao mesmo tempo, garantiria procedimento mais justo e equitativo.

Sendo assim, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para suspender os efeitos do ato administrativo que reclassificou o agravante no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 40/2024 da SEDU/ES, determinando, assim, sua imediata recondução à posição originalmente ocupada.

À evidência inexiste erro de fato ou omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado examinou a controvérsia de forma clara e fundamentada, concluindo que a reclassificação do candidato configurou formalismo excessivo.

Os argumentos do embargante, a pretexto de sanar os supostos vícios, revelam mero inconformismo e o nítido propósito de rediscutir o mérito do julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões